Tribunal: TJMT
Processo: 1004339-36.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004339-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO - CPF: 062.922.391-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO - NÃO EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) AO TRÁFICO DE DROGAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME - EQUIPARAÇÃO AO CONCEITO DE HEDIONDEZ DECORRENTE DE TEXTO CONSTITUCIONAL - CF/88 ART. 5º, XLIII - NORMA DE EFICÁCIA PLENA -
NÃO DEPENDÊNCIA DE LEI INTEGRATIVA INFRACONSTITUCIONAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

CARÁTER HEDIONDO AFASTADO SOMENTE PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO -

ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT -
PREQUESTIONAMENTO –
PRECEITOS
INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

A equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5º, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui
eficácia plena, por não depender de lei
“integrativa infraconstitucional”
(PEDRO, Lenza.
Direito Constitucional Esquematizado
. 15ª Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

O c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta
“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
, merece um tratamento penal “menos rigoroso”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC. 118.533/MS). No mesmo sentido: TJMT, AgExPe N.U 1000612-69.2022.8.11.0000; AgExPe N.U 1001801-82.2022.8.11.0000)

A
“revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
” (STJ, AgRg no HC nº 729.332).

Se os
preceitos
normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1004339-36.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE (S):

MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU NU 2000854-47.2021.8.11.0064),
que indeferiu pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime, em condenação por tráfico de drogas e adulterar sinal de identificação de veículo, em concurso material
a 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 311 do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que o tráfico de drogas não seria crime equiparado a hediondo.

Pede o provimento para que seja aplicada a fração de 1/6 ao tráfico de drogas

para fins de progressão de regime
.

Prequestiona
“o Tema Repetitivo n° 1084 do STJ, o Tema de Repercussão Geral n° 1169 do STF e a decisão do PEP n° 0052262- 35.2018.8.21.0001”
(
ID 121032470).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 121032536).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 121032047).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso,
“in verbis”

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA AFASTADA A HEDIONDEZ EQUIPARADA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – A EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS EM CRIME HEDIONDO ENCONTRA-SE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TESE DEFENSIVA QUE NÃO SE COADUNA COM O EXPOSADO NA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 122500974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022